Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26077/2005. DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DO USO DO VEÍCULO PARA ATIVIDADES EXTERNAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela partes requeridas em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 28.153,55 a título de indenização por transporte no período compreendido de 31 de maio de 2014 a dezembro de 2019, além daquelas que se vencerem no curso do processo, bem como para declarar o direito da parte autora ao recebimento da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço. Em seu recurso, sustentam em sede preliminar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal pois, ainda que cedido ao ente estatal, a parte autora é servidor do SLU. No mérito, alega que a verba pleiteada tem caráter indenizatório e foi concedida pelo juízo de origem sem a demonstração das exigências mínimas apontadas pelo artigo 106 da LC 840/2011, inexistindo documentos que comprovem as despesas de transporte mencionadas, sequer indicando se possui veículo próprio; se exerce serviços externos; e quais funções desempenha com o uso do veículo. Adiante, argumenta que não há regulamento a especificar os detalhar relativos ao pagamento de indenização à carreira, sendo o pagamento fixado uma afronta à Súmula Vinculante no 37. Subsidiariamente, alega que o valor mensal da indenização deve ser estabelecido em R$ 111,70, conforme artigo 1o da Portaria no 230/2006, e não em R$ 420,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14580562).
III. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte autora foi redistribuída para a Secretaria de Saúde, sendo remunerada pelo Distrito Federal, que é responsável pelo pagamento de eventual diferença salarial questionada. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
V. No caso, convém ressaltar que a parte autora pertence ao cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos e trabalhava no SLU, mas foi cedido para a Secretaria de Saúde em maio de 2014. Desde então, exerce atividade no Núcleo de Vigilância Ambiental, atuando no controle de endemias e utilizando o veículo próprio nas atividades externas devidamente descritas no documento ID 14579807, pág. 2, o que atesta que a parte autora labora em desvio de função, na qualidade de agente de vigilância ambiental em saúde, conforme já ressaltado por esta E.Turma Recursal: (Acórdão n.1129775, 07445710520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Em consequência, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22 §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Outrossim, é certo que a atividade que realizam, na função de agentes de vigilância ambiental, é executada em ambiente externo, eis que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, sendo a declaração ID 14579807, pág. 2 suficiente para atestar o uso de automóvel próprio para a execução das atividades. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Quanto ao valor devido e a alegada inexistência de regulamento próprio, decidiu o TJDFT: “(...) Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais” (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não merece reparo a sentença, que se encontra em consonância com precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.